Tribunal: TJES
Processo: 5000420-08.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-02-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000420-08.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA APARECIDA GOMES FIGUEREDO
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

09.02.2022 a 16.02.2022

Recurso inominado nº
5000420-08.2021.8.08.0026

Recorrente:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

Recorrido:
MARIA APARECIDA GOMES FIGUEREDO

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Leonardo Augusto de Oliveira Rangel

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. contra a sentença de evento nº
1748638
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo e preparado, conforme certidão de ID nº
1748645
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1748650
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO

A parte requerida arguiu a PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, sob o argumento que o feito carece de prova pericial técnica para o seu deslinde. Todavia, nos autos se encontram encartados todos os documentos comprobatórios das alegações trazidas pela parte autora, aliado ao fato de que houve a substituição do medidor de energia elétrica, sendo, portanto, impossível a realização de prova pericial.

Rejeito, pois, a preliminar suscitada.

MÉRITO

Ultrapassada a preliminar, passo análise do mérito.

Pois bem, no caso dos autos, os documentos juntados com a defesa demonstram que foi realizada vistoria pela concessionária de energia recorrente, todavia, referido procedimento não obedeceu ao disposto pela agência reguladora.

Verifica-se que não há qualquer documento que demonstre a notificação prévia do Requerente para comparecimento ao ato de inspeção, sendo que não foi a parte autora quem acompanhou a vistoria no ano de 2020.

Não obstante as arguições elencadas, registro que a demandada deixou de juntar ao feito os documentos que corroboraram com a regularidade da emissão do TOI. Destarte, não há como reconhecer a legitimidade da apontada irregularidade, visto que a parte requerida agiu em desacordo com as normas que regem o procedimento por ela adotado.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos.

Verifica-se que tanto a inspeção realizada no medidor, quanto o cálculo efetuado para quantificar um eventual CONSUMO indevido pela parte promovente foram feitos de forma unilateral pela Requerida, utilizando-se de fórmulas e métodos que se mostram desconhecidos pela pessoa leiga.

Há de ressaltar que, por diversas vezes os funcionários da ré compareceram à unidade consumidora para aferição do consumo de energia e não identificaram nenhuma irregularidade, pretendendo agora a cobrança de valores dos resíduos de consumos referente aos meses anteriores à ocorrência, de forma autoritária e unilateral.

Portanto, nesses moldes, entendo ser ilícita a cobrança ora em discussão e por essa razão entendo inexistir exigibilidade do débito que de acordo com a informação constante no ID 6399437, é no importe de R$ 2.272,35.

Em relação aos danos morais, cumpre salientar, primeiramente que o STJ já pacificou o entendimento de que a concessionária de serviços públicos não pode efetuar o corte do fornecimento de energia, por se tratar de serviço essencial à dignidade da pessoa.

No caso em apreço, infere-se que mesmo que se a cobrança fosse devida, há impedimento no corte do fornecimento de energia elétrica do consumidor, não se mostrando razoável e compatível com os inúmeros precedentes jurisprudenciais que impedem o corte por débitos que não sejam atuais. Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA.
ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO DO JULGADO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Não se configura a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, visto que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2.
Acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica para recuperação de débitos pretéritos.
3. Ademais, considerando a fundamentação adotada na origem, à luz do contexto fático dos autos, o acórdão recorrido somente poderia ser modificado mediante reexame dos aspectos concretos da causa, o que é vedado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula nº 7 do STJ. 4. Ausente a comprovação da necessidade de retificação a ser promovida na decisão agravada, proferida com fundamentos suficientes e em consonância com entendimento pacífico deste Tribunal, não há prover o Agravo Interno que contra ela se insurge. 5. Agravo Interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.548.754; Proc. 2019/0214901-0; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 23/11/2020; DJE 01/12/2020).

Presentes o ato ilícito e o dano, bem como o nexo causal, já que um decorre do outro, tem-se que, diferentemente da responsabilidade subjetiva de que trata o Código Civil, o que se verifica é a
responsabilidade civil objetiva
.

Se definirmos responsabilidade objetiva simplesmente como aquela que prescinde de culpa, certamente podemos concluir que os artigos 12 e 14 do CDC seguem a teoria objetiva, na medida em que afirmam nascer a responsabilidade de
determinados fornecedores,
“
independentemente da existência de culpa
”.

Assim sendo, não há que se falar na necessidade dA requerente em provar a culpa da requerida ou a extensão do sofrimento por ela experimentado. Basta que reste provado nos autos que houve a conduta lesiva por parte daquela.

Demonstrada a falha na prestação do serviço e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do ofensor, a gravidade potencial da falta cometida, considerando, principalmente, o vexame suportado pela Autora, o caráter coercitivo e pedagógico da norma, os princípios proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, tenho como razoável o montante indenizatório no valor
R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), a título de reparação por danos morais, suficiente e condizente com as peculiaridades do caso.

DO PEDIDO CONTRAPOSTO

No que diz respeito ao pedido contraposto, considerando a irregularidade do TOI e do consecutivo cálculo, entendo que não deve prosperar a pretensão da Requerida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC,
ACOLHO em parte os pedidos iniciais
para:

1) CONFIRMAR a liminar deferida ID 6531690, DECLARANDO INEXISTENTE o débito no valor de R$ 2.247,04;

2) Condenar a ré ao pagamento, a título de danos morais, da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com juros e correção monetária a partir da publicação desta sentença, eis que levo em conta o valor justo adequado ao dano causado, caso este ocorresse atualmente.

REJEITO o

pedido contraposto
visando a condenação da parte autora no valor de R$ 2.247,04, a título de consumo irregular.

Sem custas e honorários advocatícios, em razão do disposto no artigo 55 da Lei 9099/95.

A recorrente alega, em apertada síntese, a incompetência do Juizado Especial em razão da necessidade de perícia técnica e a inexistência de relação de consumo. Alega, ainda, a manifesta regularidade no procedimento para apuração de irregularidade, a previsão legal para a cobrança do consumo não faturado, a possibilidade de corte com aviso prévio e constatação de irregularidade no medidor. Por fim, afirma que inexiste defeito na prestação do serviço, a impossibilidade de devolução de qualquer valor, a inexistência de comprovação do dano moral e a excessividade do valor da condenação imposta.

Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando-se integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
arbitrado a título de indenização por danos extrapatrimoniais.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão anterior.

Além disso,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da imprescindibilidade da prova técnica.
Ressalta-se que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente, conforme dispõe o artigo 5º da Lei 9.099/95. Ocorre que, no presente caso, não se vislumbra a necessidade de perícia para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa. Ademais, o artigo 464, §1º, inciso II do CPC prevê que o juiz indeferirá a prova pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Inclusive, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem a função de harmonizar a legislação infraconstitucional brasileira e já firmou entendimento no sentido de que é aplicável o CDC às relações entre concessionárias de serviço público e o usuário final. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. FALTA DE ATAQUE A FUNDAMENTO SUFICIENTE. SÚMULA 283/STF. INVIABILIDADE DE ANÁLISE PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. [...] 2.
Destaca-se que a legislação consumerista prevê a possibilidade de inversão do ônus da prova e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações entre concessionária de serviço público e usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como energia elétrica.
[...] (STJ, REsp 1671081 AL 2017/0108596-4, Relator: Herman Benjamin, Data de Julgamento: 03/08/2017, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 12/09/2017)

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida é titular de instalação perante a concessionária de serviço público recorrente. Ocorre que, no dia 18/03/2020, sem comunicação prévia, os técnicos da ré realizaram inspeção, constatando a existência de irregularidades que culminaram na lavratura do TOI nº 3435736.

Por consequência, foi cobrada por suposta dívida do valor apurado a título de recuperação de consumo. Por este motivo, ingressou com ação declaratória de inexistência de débito e indenização, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, ensejando o presente recurso por parte da EDP.

A princípio, cumpre mencionar que a EDP deve adotar diversas providências para a fiel caracterização de irregularidades na medição do consumo da energia elétrica e da ocorrência de faturamento a menor ou inexistência de faturamento.

Esse procedimento requer a comunicação prévia da avaliação, o acompanhamento do consumidor, a elaboração de relatório de avaliação técnica, entre outros, de modo a garantir

o direito à observância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.

Conforme consta no artigo 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, na ocorrência de indícios de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar uma série de providências necessárias e compor um conjunto de evidências para a caracterização da irregularidade. Vejamos:

Art. 129. Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor. §1º A distribuidora
deve compor conjunto de evidências
para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: [...].

No caso dos autos, observa-se que a recorrente não comprovou a existência do conjunto de evidências e procedimentos necessários para a caracterização de eventual irregularidade, tendo se preocupado apenas em preencher o termo de ocorrência e inspeção (TOI) e realizar o cálculo da recuperação de consumo, o que constitui apenas algumas das providências necessárias.

Portanto, pode-se inferir que a recorrente não observou a Resolução nº 414/2010 da ANEEL, havendo máculas no procedimento adotado.

Ademais, a lavratura do TOI, por si só, não é suficiente para caracterizar a irregularidade de conduta do consumidor. Também não constitui o demonstrativo de cálculos apresentado um documento hábil para caracterizar a regularidade da cobrança, uma vez que tratam de documentos de prova produzidos unilateralmente pela operadora de energia elétrica. Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. CONSUMO IRREGULAR DECORRENTE DE SUPOSTA FRAUDE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. [...] 3. Nos autos, verifica-se que houve a constatação, por prova técnica produzida unilateralmente, TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidades -, de que o medidor encontrava-se fraudado. [...] 5.
Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor. 6. Finalmente, a insurgente argumenta que o TOI, Termo de Ocorrência de Irregularidade, é prova unilateral e insuficiente para embasar a condenação. Sendo assim, extrai-se do acórdão objurgado que o entendimento do Sodalício a quo não está em consonância com a orientação do STJ de que é insuficiente para a caracterização de suposta fraude no medidor de consumo de energia a prova apurada unilateralmente pela concessionária.
[...] (STJ REsp 1605703/SP, Relator: Ministro Herman Benjamin, Data do Julgamento: 08/11/2016, Segunda Turma, Publicado em: DJe 17/11/2016)

Assim, restou claro que a recorrente não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais. Por outro lado, entendo que a recorrida conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações, nos termos do artigo 373, I do CPC.

Além disso, sabe-se que todos os meses a operadora de energia elétrica realiza a leitura do consumo em na instalação consumidora e nunca fora constatada qualquer irregularidade e tampouco houve impedimento ou óbice à leitura do medidor, sendo certo que realizar a cobrança de recuperação da receita de um período de quase dois anos se mostra completamente abusivo e ilegal.

Isto porque as operadoras de energia elétrica, as quais promovem a apuração da contraprestação mensalmente, deveriam prover meios para verificarem eventuais violações, fraudes e irregularidades em um curto espaço de tempo, não podendo transferir este ônus e a responsabilidade do consumo auferido a menor ao consumidor, parte vulnerável da relação.

Ressalta-se, como bem pontuado na sentença, que analisando o histórico de consumo acostado aos autos, não se verifica a existência de grande oscilação nos valores dos consumos apurados, se compararmos o período tido por supostamente irregular e o período sem irregularidade.

Posto isso, é importante mencionar que para a caracterização da responsabilidade civil, é imprescindível a presença de determinados pressupostos, os quais são extraídos do artigo 186 do Código Civil.

Por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade.

Destarte, a existência de alguma das hipóteses previstas no artigo 14, §3º do CDC, de que, tendo sido prestado o serviço, o defeito inexiste ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, podem eximir a responsabilidade do fornecedor de serviços, o que não vislumbro neste caso.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, a irregularidade do procedimento adotado, a inexigibilidade da mencionada cobrança e o dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto nos artigos 186 e 927 do CC e 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo
a quo
.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o quantum indenizatório arbitrado na sentença de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da lei 9.099/95 e Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% do valor da condenação, conforme artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento para manter incólume a sentença objurgada, condenando a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.